Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-97.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Autora sofreu acidente de qualquer natureza que lhe provocou fratura do platô tibial direito. Posteriormente, bateu o joelho direito em uma mesa durante o expediente de trabalho. Prova dos autos demonstra que quando do segundo acidente a autora ainda enfrentava complicações decorrentes da fratura da tíbia direita, que ainda não estava

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Autora sofreu acidente de qualquer natureza que lhe provocou fratura do platô tibial direito. Posteriormente, bateu o joelho direito em uma mesa durante o expediente de trabalho. Prova dos autos demonstra que quando do segundo acidente a autora ainda enfrentava complicações decorrentes da fratura da tíbia direita, que ainda não estava consolidada. Lesão que não tem origem acidentária. Nexo causal não verificado. Prova pericial, ademais, sequer constatou a redução da capacidade laboral quanto à referida lesão e à enfermidade psiquiátrica alegada pela parte. Reparação infortunística indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.